Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750256-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração (ID 22897409), interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA (agravante), contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido liminar deduzido no Agravo de Instrumento (ID 21813665). A agravante se insurge contra a decisão monocrática, ao fundamento de que não se sustenta o fundamento de preclusão consumativa da decisão que deferiu, na origem, a inclusão de parcelas vencidas no curso da execução, o que permitiria a análise da integralidade da insurgência recursal a esse respeito. Aduz, ainda, que deve ser considerado que a agravante ganhou o direito de incluir o débito perseguido em parcelamento fiscal. Defende que análise de tais argumentos de forma adequada conduz ao deferimento do pleito liminar. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada. O processo está incluído na pauta de julgamento com início no dia 10/02/2021 (ID 22198037). Brevemente relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que apreciou o pedido liminar. A agravante alega a não ocorrência de preclusão na hipótese, mas não é essa a conclusão que se infere da análise dos IDs 50897784, 51879144 e 52471916, dos autos de origem, que transparecem que a devedora deixou transcorrer o prazo recursal de interesse, sem a interposição de recurso. Outrossim, no que tange ao alegado direito de parcelamento fiscal do débito discutido no presente feito, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que justifique a mudança do entendimento liminarmente manifestado, no sentido de que tal questão deve ser dirimida perante a administração pública ou em processo próprio, não havendo nestes autos ou nos autos de origem documento idôneo capaz de obstar a execução. Aliás, em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o processo mencionado pela agravante, de no 0040478-05.2015.8.07.0018, no bojo do qual estariam sendo discutidas as condições de parcelamento do débito, já se encontra arquivado, sendo que a sentença de extinção do processo consignou, expressamente, que as partes não chegaram a um acordo quanto ao parcelamento e que as partes podem não concordar com o parcelamento, sem que isso implique descumprimento do julgado e que a TERRACAP pode cobrar as prestações devidas, pois não afastada a condição de devedora da exequente quanto ao contrato inadimplido. Ao que se nota na consulta processual, a aludida sentença transitou em julgado no dia 03/02/2020, o que reforça a conclusão de que, a princípio, não há qualquer óbice ao prosseguimento da execução da quantia perseguida pela TERRACAP. Assim, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 21813665. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator